Tribunal: TJES
Processo: 0009886-45.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Contra a Mulher; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009886-45.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS CANDIDO PEREIRA NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
LESÃO CORPOR
A
L
NO CONTEXTO DA

LEI MARIA DA PENHA
. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROV
AD
A
S.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
R
ECURSO CONHECIDO E
DESPR
OVIDO.

1.

No caso, b
usca a combativa d
efesa
a absolvição do
apela
nte.

Em que pese os
nobres argumentos,
autoria e materialidade restaram demonstradas através do
Boletim Unificado nº
44976277
(fls. 1
6
/1
8
),
d
o Laudo de Exame de Lesões Corporais (fl. 2
0
) e
d
a prova oral colhida em sede policial (fls.
07/09-verso)
e em juízo
(mídia).

2.
N
ão há como acolher a tese de ausência de provas da prática do delito de lesão corporal p
revisto no art. 1
2
9
,
§13,
do Código Penal,
sendo certo que
“em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade.” (STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)

3
.
Recurso
conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0009886-45.2021.8.08.0048

APELANTE: LUCAS CANDIDO PEREIRA NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LILIAN VIEIRA MACIEL DA SILVEIRA - ES20695

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
000
9886
-
45
.20
21
.8.08.00
4
8

APELANTE:
L
UCAS CÂNDIDO PEREIRA NETO

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R
ELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
or
L
UCAS CÂNDIDO PEREIRA NETO

e
m face da sentença

de
fl
s.
122/126-verso
,

proferida

pel
o
Juízo da
6ª
Vara
Criminal de Serra
,

que, nos autos da
denúncia

ofertada
pelo
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal,
reconhecendo a prática
d
o
crime previsto no art. 129, §
13
,

do Código Penal,
na forma da Lei n
º 11.340/06,
condenando o acusado à pena
de
fi
ni
tiva de 0
4
(
quatro
)
meses
de
detenção
,
em regime
inicial
abert
o.

Em
suas
razões,

a defesa
pugna pela reforma da sentenç
a,

para o fim de absolver o réu,
por insuficiência probatória (ID 4269208).

C
ontr
arrazõe
s

pel
a
manutenção da sentença em todos os seus termos
(ID 4466759).

Em seguida, o
Parecer
Ministerial no mesmo sentido

(ID
4486632
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a
exordial acusatória

que
no dia
15
/0
5
/20
21
, na
Av. Talma Rodrigues, s/nº, Condomínio Boulevard Lagoa, quadra 13, bairro Feu Rosa, em Serra, o denunciado, no âmbito de suas relações íntimas, ofendeu a integridade
física
de Huanda Bambirra Cabral, sua companheira e vítima,
causando-
l
he
as
les
õ
es
descritas no laudo de fl. 17.

Depreende-se

que
, na
ocasião
, a vítima e o
d
enunciado estavam deitados na cama, quando
Lucas
tentou
abraçar
Huanda,
mas esta afastou
o companheiro

e,
por conta de uma mensagem que a vítima viu no telefone celular do
apelante
,
foi iniciada
uma discussão.

Consta que e
m dado momento, o
d
enunciado xingou
Huanda
com palavras de baixo calão e começou a agredi-la fisicamente, não sabendo
est
a

precisar
se
foram

através de
tapas ou socos.

Consta ainda que
a vítima acionou a Polícia Militar e com a chegada da guarnição,
seu companheiro
foi preso em flagrante delito.

D
eflagrada a ação penal
e
observado o princípio do devido processo legal e da ampla defesa
durante a instrução processual,

o denunciado foi condenado à pena descrita, razão pela qual interpôs o presente
apel
o
.

Como visto, b
usca a combativa d
efesa
a absolvição do
apela
nte.

Em que pese os
nobres argumentos,
autoria e materialidade restaram demonstradas através do
Boletim Unificado nº
44976277
(fls. 1
6
/1
8
),
d
o Laudo de Exame de Lesões Corporais (fl. 2
0
) e
d
a prova oral colhida em sede policial (fls.
07/09-verso)
e em juízo
(mídia).

Quando ouvida em Juízo, a vítima
destacou que “(...)
é divorciada de L
UCAS,
mas continuam mantendo relacionamento; QUE mantém relacionamento com LUCAS desde 2008; QUE não depende financeiramente de LUCAS; QUE faz uso de bebida alcoólica; QUE não utiliza drogas; QUE é empresária; QUE tem um filho de 4 ano
s
com LUCAS, que mora com os pais; QUE já foi agredida anteriormente, mas não registrou os fatos; QUE LUCAS faz uso de bebida alcoólica; QUE LUCAS não usa drogas; QUE LUCAS é empresário; QUE na data de hoje LUCAS estava ingerindo bebida alcoólica dentro de casa; QUE estavam deitados na cama e LUCAS foi abraçar a declarante; QUE por conta de uma mensagem no celular de LUCAS, a declarante não quis manter relação e iniciaram uma discussão; QUE LUCAS começou a xingar a declarante de ‘vagabunda’, ‘piranha’, ‘vai tomar no c
u’
; QUE LUCAS começou a agredir a declarante, não lembr
a
se com socos ou tapas; QUE a babá de seu filho veio socorrer
a
declarante e disse para esta sair dali; QUE foi pedir socorro a JOSÉ MAURÍCIO, sócio da empresa, que também estava na casa; QUE a declarante chamou na Polícia Militar;
(...)
”

Como visto, não há como acolher a tese de ausência de provas da prática do delito de lesão corporal p
revisto no art. 1
2
9
,
§13,
do Código Penal,
sendo certo que
“em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade.” (STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)

Ainda que assim não fosse, a Sargent
o
Aline Lima Lira, condutora do flagrante, afirmou
em juízo
que foi
acionada para atender à ocorrência policial e
que
chegando ao local, verificou que a vítima estava
realmente
lesionada e que o réu estava alterad
o.

Dessa maneira,
n
ão

verifico
a fragilidade do acervo
probante
,
devendo ser
mantida
a sentença
condenatória
.

Diante do exposto,
sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)